Tribunal: TJSP
Processo: 1078408-23.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Farmabase Saúde Animal Ltda contra ato do Coordenador da Administração Tributária do Estado de São Paulo. A impetrante, empresa que fabrica produtos para saúde animal, busca isenção de ICMS para o insumo Glutaraldeído, utilizado como germicida, alegando que a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Farmabase Saúde Animal Ltda contra ato do Coordenador da Administração Tributária do Estado de São Paulo. A impetrante, empresa que fabrica produtos para saúde animal, busca isenção de ICMS para o insumo Glutaraldeído, utilizado como germicida, alegando que a interpretação fiscal que nega a isenção é equivocada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o mandado de segurança é o meio processual adequado para pleitear a isenção de ICMS sobre o insumo Glutaraldeído, classificado como germicida.
III. Razões de Decidir
3. O mandado de segurança foi considerado inadequado para a pretensão, pois não permite dilação probatória necessária para comprovar a função do insumo.
4. A decisão se baseou na Súmula 266 do STF, que impede o uso de mandado de segurança contra lei em tese, e na falta de demonstração de ato concreto de coação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido devido à desistência da impetrante.
Tese de julgamento: 1. A desistência do recurso implica na manutenção da sentença sem resolução de mérito.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 998.